Tribunal: TJPA
Processo: 0005108-42.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005108-42.2013.8.14.0049

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PEDRO SOLON DE OLIVEIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PEDRO SOLON DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0005108-42.2013.8.14.0049

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ / PA

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA)
.

ADVOGADO(A)(S):

PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO (OAB/PA Nº. 14.665)

AGRAVADO(A)(S):

PEDRO SOLON DE OLIVEIRA
.

ADVOGADO(A)(S):
HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA (OAB/PA nº. 10.265)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO CARACTERIZADO. PROVAS DOCUMENTAIS. IDONEIDADE. ELEVADA MORTANDADE DE AVES DA GRANJA DO AGRAVADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de interno em embargos de declaração em apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada, e
aplicar multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da agravante (CPC, art. 1.021, §4º)
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0005108-42.2013.8.14.0049

COMARCA:

SANTA IZABEL DO PARÁ / PA

AGRAVANTE(S):

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA)

ADVOGADO(A)(S):

PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO (OAB/PA Nº. 14.665)

AGRAVADO(A)(S):

PEDRO SOLON DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A)(S):

HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA (OAB/PA nº. 10.265)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA)
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 4733605) que
conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da ora Agravante, para manter sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$36.972,00.

Nas
razões do interno (Id. 4906687),
a Agravante busca reformar a decisão monocrática que, negando provimento ao apelo, manteve a condenação da Agravante ao pagamento de danos materiais ao Agravado. Alega, em suma, que, a despeito da decisão monocrática ter se fundamentado na responsabilidade civil decorrente do fato do serviço, não havia comprovação efetiva idônea dos danos materiais sofridos pelo Agravado, posto que não demonstrada a mortandade de aves da granja, de sorte que não restaria comprovado os efetivos danos matérias sofridos.

O Agravado apresenta contrarrazões (Id. 5104319) pugnando pela manutenção da decisão monocrática, bem como pela condenação de litigância de má-fé da Agravante.

Mantenho a decisão monocrática, já que os fundamentos do agravo não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 9 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO CARACTERIZADO. PROVAS DOCUMENTAIS. IDONEIDADE. ELEVADA MORTANDADE DE AVES DA GRANJA DO AGRAVADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

O interno satisfaz os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, a Agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que confirmou a sentença condenatória à indenização por danos materiais, sob o argumento de que os danos materiais não restariam efetivamente comprovados, de modo que afastaria o dever de indenizar.

Na decisão monocrática que julgou desprovido o recurso de apelação, entendeu-se que os danos materiais foram devidamente comprovados na espécie, diante da prova documental de Id. 4121006, pág. 5/7, bem como de Id. 4121007. Constou na decisão monocrática (Id.

4448113):

“[...]

Na hipótese dos autos, considero que o Apelado baseou sua pretensão indenizatória na ação da Apelante, qual seja, possibilitar a indevida interrupção do fornecimento de energia na Unidade Consumidora do Apelado,
causando, assim, a paralisação e danificação dos ventiladores da granja de aves que este mantinha, resultando, por fim, no perecimento (mortandade) de 8.000 animais.

Cabia, assim, à Apelante comprovar cabalmente que a interrupção do fornecimento de energia se deu de forma regular e que os ventiladores da granja do Apelado restavam funcionando por ocasião do restabelecimento do fornecimento de energia.

Portanto, ainda que a Apelante alegue que o tempo de duração da interrupção do fornecimento tenha sido mínimo e dentro dos limites previstos em normas regulatórias, isso por si só, não desnatura sua responsabilidade civil, porquanto não restou provado que após a retomada do fornecimento de energia ao imóvel do Apelado, os ventiladores da granja continuavam a funcionar adequadamente.

Ressalto, aliás, que a prova de que a interrupção teria durado pouco tempo não constitui prova incontroversa nos autos, até mesmo porque, provas testemunhais dão conta de que a interrupção no fornecimento de energia teria durado por cerca de 10 horas seguidas, tempo suficiente para gerar a mortandade das aves do Apelado.

Por seu turno, constato que há prova idônea dos danos materiais sofridos pelo Apelado, conforme provas documentais juntadas no Id. 4121006.

Desse modo, resta configurado dever de indenizar os prejuízos patrimoniais do Apelado em razão da conduta praticada pela Apelante.

[...]”

Nesse contexto, a decisão monocrática encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ e identificou precisamente as provas documentais do prejuízo material sofrido pelo Agravado, razão pela qual deve ser reconhecido o dever de indenizar em razão da caracterização do fato do serviço, já que a mortandade das aves da granja do Agravado se deu em virtude da longa interrupção do fornecimento de energia na respectiva unidade consumidora da granja.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática
deste Relator que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, IV, “d” c/c art. 133, XII, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

Em complemento, considerando a manifesta improcedência do agravo, decorrente fundamentalmente de seus argumentos contrários a tese fixada em precedentes do STJ, revelando apenas um comportamento processual de resistência estéril e uma irresignação de pouca juridicidade, conforme ressaltada pela votação unânime, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Agravante (CPC, art. 1.021, §4º)

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022